Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RESERVA MATEMÁTICA. TEMA 955 DO STJ. ERESP. 1.557.698/RS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIFERENÇAS PRETÉRITAS. CRÉDITO LÍQUIDO. FORMA DE RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADOS. IMPUGNAÇÕES AO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu as impugnações apresentadas pela parte ora agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu as impugnações apresentadas pela entidade de previdência complementar e homologou o laudo pericial elaborado em sede de liquidação por arbitramento violou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 955, notadamente no que se refere à exigência de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, diante da possibilidade de compensação entre o valor devido pela participante a esse título e as diferenças pretéritas de complementação de aposentadoria apuradas em seu favor.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada já foi objeto de exame por esta Relatoria em agravo de instrumento anteriormente interposto no mesmo processo de origem (Agravo de Instrumento de no 0743198-06.2025.8.07.0000), ocasião em que se enfrentou de forma detida a controvérsia jurídica ora novamente suscitada, especialmente quanto à compatibilidade da compensação com o Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça e com a exigência de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Embora referido recurso ainda esteja pendente de apreciação colegiada, os fundamentos ali adotados mostram-se plenamente aplicáveis ao presente agravo, que versa sobre a mesma decisão agravada, no mesmo processo de origem e a partir de idêntico quadro fático-jurídico, razão pela qual são ora incorporados por fundamentação per relationem (ou aliunde) sem prejuízo do exame específico das alegações deduzidas pela agravante.
4. De acordo com a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp. 1.557.698/RS e reiterado nos Temas 955 e 1.021, a revisão do benefício de complementação de aposentadoria está condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, em observância ao equilíbrio atuarial e à fonte de custeio. O ponto central, entretanto, reside na forma como tal recomposição pode ser concretizada. O STJ expressamente assentou que a cota-parte do participante pode ser compensada com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, exatamente por se tratar de modo legítimo de adimplemento da obrigação atuarial que antecede a implementação do benefício revisado.
5. No caso concreto, não procede a alegação da agravante de que a homologação do laudo pericial teria afastado a recomposição da reserva matemática ou reinterpretado o entendimento firmado no Tema 955. A compensação reconhecida nos autos opera precisamente como forma de recomposição da cota-parte da participante, a partir de valores apurados em perícia atuarial e decorrentes de título judicial transitado em julgado, não havendo qualquer antecipação do pagamento do benefício revisado. Desse modo, inexiste afronta ao Tema 955 do STJ ou concessão de vantagem sem a correspondente fonte de custeio.
6. As diferenças retroativas decorrentes do título executivo judicial constituem crédito líquido e certo da participante, apurado em sede de liquidação e homologado judicialmente, não se confundindo com a reserva matemática, que corresponde ao montante necessário ao custeio de benefícios futuros. Essa distinção é fundamental. Enquanto a implementação do benefício revisado depende da recomposição da reserva, as diferenças pretéritas já reconhecidas constituem obrigação exigível e, justamente por isso, podem ser utilizadas como instrumento de recomposição, nos termos admitidos pela jurisprudência do STJ. Afirmar o contrário implicaria negar eficácia ao próprio título executivo e afastar o modo de cumprimento expressamente autorizado pelo STJ.
7. Não se verifica enriquecimento ilícito, excesso de execução ou comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do plano. A compensação não resulta em pagamento indevido à participante, mas apenas na extinção recíproca de obrigações até o limite do valor da reserva matemática devida, preservando-se o patrimônio coletivo dos participantes e a lógica do mutualismo que rege os planos de previdência complementar fechada. O fato de a PREVI ser entidade sem fins lucrativos, regida por legislação específica e não submetida ao Código de Defesa do Consumidor, não afasta a aplicação da orientação firmada pelo STJ quanto à forma de recomposição da reserva matemática, nem autoriza interpretação mais restritiva do Tema 955 do que aquela adotada pela própria Corte Superior.
8. Inexiste erro técnico ou violação ao título executivo que justifique a reforma da decisão, porquanto a perícia foi realizada nos estritos limites fixados pelo julgado exequendo, e eventual rediscussão aprofundada dos critérios atuariais adotados demandaria revolvimento probatório incompatível com a via do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1.912.674/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/4/2022; STJ, 4a Turma. AgInt no REsp 1992122-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/06/2022.